Tribunal: TJMT
Processo: 1040309-42.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040309-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HELENA RAIMUNDA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 207.744.351-00 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM A FINALIDADE PARA AVERIGUAR EVENTUAL NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E INCORREÇÕES NO SALDO – BANCO DO BRASIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSÁVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se busca a produção antecipada de prova pericial contábil, a fim de verificar a ocorrência de desfalque nos depósitos e eventual interposição de ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELENA RAIMUNDA DA CONCEICAO OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova nº 1040309-42.2020.8.11.0041, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o feito sem resolução de mérito por entender que a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sem condenação nas verbas sucumbenciais (Id. 70174980).

Em suas razões, de Id. 70174981, a parte apelante discorre sobre a legitimidade do banco apelado para figurar no polo passivo da ação, cuja discussão é a má gestão da instituição financeira quanto aos valores depositados em sua conta do PASEP.

Refere que ao Banco do Brasil compete à administração do Programa PASEP, o qual possui ingerência procedimental sobre as contas e o dever de guarda dos valores repassados, motivo pelo qual se insere na relação jurídica processual em tela, que questiona justamente aspectos desta operacionalização, junto com a responsabilidade constitucional da União.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do banco, determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação recursal cinge-se à extinção sem resolução de mérito da ação de produção antecipada de prova pericial contábil, que tem por objetivo verificar a ocorrência de desfalque nos depósitos de conta da apelante, vinculada ao fundo PIS/PASEP e eventual interposição de ação.

O Magistrado
a quo
reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do banco litigante por entender que:
“O Banco do Brasil S/A é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional
.
”

Pois bem.

O cerne dos autos reside na produção de prova pericial contábil por conta da alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos.

A apelante assevera que o saldo encontrado em sua conta é irrisório e junta aos autos uma perícia contábil unilateral que aponta uma diferença substancial entre os valores depositados e os realmente devidos.

Aduz que a produção antecipada da prova servirá para eventual ingresso de ação declaratória c/c indenizatória, na qual
“restará provado que o Banco do Brasil não é capaz de demonstrar com clareza as contas detalhadas, ou seja, todos os dados das movimentações efetuadas nas contas PASEP, muito menos idoneidade dos cálculos que utilizou para chegar ao valor creditado na conta da Autora. Os cálculos do parecer em anexo representam exatamente o resultado da evolução do saldo credor da requerente, creditado primeiramente as diferenças dos expurgos nos períodos 88/89 e 89/90 e a correção dos mesmos pelos índices legais do PIS/PASEP, excluindo, no entanto, o fator de redução da Resolução CMN 2131/94 por ser totalmente ilegal, acrescidos de juros da data do Evento em consonância com a Súmula 54 do STJ.”

Importante anotar que o PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho Diretor a representação ativa e passiva do fundo PIS-PASEP,conforme o art.7º, §6º, do Decreto nº. 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras atuam como operadores do fundo, a quem cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto nº. 4.751/03).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, no caso, o Banco do Brasil S. A.

Nesse passo, se a autora tem por objetivo o questionamento da gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP depositados em sua conta, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva
ad causam
desta instituição financeira.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-apelado, no entanto, não é o que não se verifica.

Como já pontuado, o que se quer com a produção antecipada de prova é verificar se houve má administração da conta individual gerida pelo Banco do Brasil, quanto à aplicação da correção monetária e da remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo da vertente ação.

Nesse sentido, segue a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE" (STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2019) (grifo nosso)

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA VINCULADA DO PASEP.
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
GESTÃO DO FUNDO PELO BANCO DO BRASIL.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 42 DO STJ. 1. A expedição de alvará judicial requerido pelo próprio titular da conta, objetivando a liberação de depósitos de PASEP, é simples procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo qualquer litígio posto em juízo. 2.
Ainda que assim não seja entendido, não é possível olvidar, no caso, o teor do enunciado da Súmula n.º 42 do STJ, ao proclamar que compete a Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.
3. Conflito conhecido e declarada competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Franca/SP" (STJ, CC 34.778/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Primeira Seção, DJe de 18/11/2002) (grifo nosso)

Em sentido similar, confira-se as decisões dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CPC. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA. TERMO A QUO. DATA DE REALIZAÇÃO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, desincumbindo-se do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2. Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes. 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ. 4. Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Aplicação da teoria da actio nata. 5. O transcurso de prazo superior a 19 anos entre o saque do benefício e o ajuizamento da ação impõe o reconhecimento da prescrição. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJ-DF 07027185620208070001 DF 0702718-56.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 2ª Turma Cível, DJE : 20/07/2020).

Este Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCU
LADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP - INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR -
LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA
- RECURSO PROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argume
nto de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
” (N.U 1013547-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (grifo nosso)

Deste modo, reformo a sentença para reconhecer a legitimidade
ad causam
do Banco do Brasil, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para o regular prosseguimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, com o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021